Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002680-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLY SANDRA DE SOUZA FAGUNDES - CPF: 009.035.761-20 (APELANTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), KELLY SANDRA DE SOUZA FAGUNDES - CPF: 009.035.761-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA (KELLY) NÃO PROVIDO E DA RÉ (LUIZACRED S.A.) PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES
-
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA – ATRASO NA QUITAÇÃO –

PARCELAMENTO

AUTOMÁTICO

DO SALDO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO N. 4.549/17 DO
BACEN
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO
D
O
AUTOR
NÃO PROVIDO
E DO RÉU PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

A Resolução 4.549/17 do Bacen admite o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito pelo rotativo até o vencimento da fatura subsequente e, após 30 dias dessa modalidade, o saldo remanescente poderá ser parcelado de forma automática.

A adoção de medidas previstas na legislação para recebimento de dívida não paga constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações
em
Ação de Revisão de Cláusula Contratual de Cartão de Crédito c/c Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente “
para determinar a restituição das importâncias descontadas de forma indevida até a data da concessão da tutela antecipada, devendo ser corrigida: juros de 1% a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, que deverá ser apurada em liquidação de sentença; determinar a revisão do contrato, devendo os juros remuneratórios restarem cobrados segundo à taxa média de mercado, não excedendo uma vez e meia àquela, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão Id 144220426
”
.

Ambas as partes recorreram.

A autora pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita e
defende a ocorrência do dano moral.

A ré, por sua vez, aduz que
a revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos apontados pela parte contrária,
devendo ser analisados todos os elementos da demanda.

Assinala que em diversos meses a autora ficou inadimplente ou pagou
parcialmente
a fatura de cartão de crédito, o que implicou n
o parcelamento automático, nos termos da Regulamentação 4.549
/Bacen.

Discorre sobre
as alterações na legislação relativa ao crédito rotativo e parcelado
e afirma que não há abuso nos juros contratados.

Contrarrazões da autora no Id.
237624679
e do réu no Id.
237624680
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

O benefício da justiça gratuita foi concedido à
autora
no juízo de origem e não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582062).

Mérito

A autora ajuizou a demanda relatando que contratou um cartão de crédito com a ré, mas acabou atrasando o pagamento de algumas faturas, o que ensejou
o financiamento e parcelamento
, com incidência de encargos abusivos qu
e elevaram muito a dívida, tornando-a impagável.

Das faturas anex
ad
as ao processo se constata que
em algumas foi feito o pagamento parcial
e em outras o pagamento mínimo, o que ensejou o financiamento na modalidade de crédito rotativo
e parcelamento automático.

A Resolução 4.549/17 do Bacen admite o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito pelo rotativo até o vencimento da fatura subsequente e, após 30 dias dessa modalidade, o saldo remanescente poderá ser parcelado de forma automática.

Veja-se:

“Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos,
quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo
até o vencimento da fatura subsequente
.

Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o,
o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado
, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.”

Além disso,
a autora
foi alertad
a
das consequências da inadimplência
, visto que nas faturas constou o seguinte (Id.
237624196
):

Desta forma, fo
ram
observado
s
os regramentos da Resolução 4.549/2017 do
Bacen e,
sendo incontroverso o descumprimento dos pagamentos, a cobrança é devida e foi efetuada da forma determinada na legislação, caracterizando o exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil) e tornando inexistente o dever de indenizar.

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA – ATRASO NA QUITAÇÃO –PARCELAMENTOAUTOMÁTICODO SALDO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO N. 4.549/17 DO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Resolução 4.549/17 do Bacen admite o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito pelo rotativo até o vencimento da fatura subsequente e, após 30 dias dessa modalidade, o saldo remanescente poderá ser parcelado de forma automática.

A adoção de medidas previstas na legislação para recebimento de dívida não paga constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenização por dano moral.

(N.U 1014362-95.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – ESTORNO – COMPROVAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ROTATIVO – NORMAS DO BACEN (RESOLUÇÃO No 4549/2017) – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO PROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADO.

[...]

De acordo com o artigo 1o da Resolução no 4.549/17, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente
pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Se restou comprovado que em agosto e setembro de 2020, constou uma cobrança parcelada em prestações, sendo que os descontos se referem a
parcelamento automático rotativo, diante da ausência de pagamento na totalidade da fatura do cartão de crédito, não configura ato ilícito em virtude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sendo descabida a indenização por dano moral
.

(TJMT 1035074-17.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, DJE 17/10/2023)

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cartão de crédito - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –
CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS NÃO QUITADAS INTEGRALMENTE - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA – PREVISÃO NA RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 1o da Resolução no 4.549/17 o saldo devedor da fatura de cartão de crédito quando não liquidado integralmente no vencimento somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

[...].

(TJMT 1010001-06.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, DJE 14/02/2022)

Quanto à arguição de juros excessivos, cabia à autora demonstrar es
pecificamente quais os percentuais cobrados em cada mês e qual a média praticada no mercado no período segundo informações do Bacen, o que não fez. Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).

Por fim, cabe destacar que a decretação de revelia d
a
ré produ
z
presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pel
a
autor
a
(art. 344 do CPC)
e não abrange as questões de direito
, cabendo ao magistrado proceder à análise das alegações e provas produzidas nos autos
(
AgInt
no
AREsp
2129381
/
GO
).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da autora e
dou provimento ao da ré para julgar improcedente a Ação
.

Por conseguinte, inverto
os ônus sucumbenciais
para condenar
a autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024